Tribunal: TJES
Processo: 5007333-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007333-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WINICIUS NASCIMENTO DE CASTRO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007333-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINICIUS NASCIMENTO DE CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, LUCAS SODRE RAMOS - ES35139

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
e a legalidade das medidas adotadas pelo juízo, é necessário anotar que não existe prova manifesta de que a entrada em domicílio foi ilegal, o que autoriza o prosseguimento da ação penal. Precedentes.

2. A quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação da medida mais gravosa, com vistas ao resguardo da ordem pública. Precedentes.

3. Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois essas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. Precedentes.

4. Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria revolver indevidamente matéria de prova, sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal, mormente na via estreita do habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007333-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WINICIUS NASCIMENTO DE CASTRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A, LUCAS SODRE RAMOS - ES35139

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

Winicius Nascimento de Castro
em virtude de ato praticado pelo Juízo da 1ª Criminal de Aracruz, apontado como autoridade coatora.

Na inicial, o impetrante requer a concessão da liberdade ao paciente sob os seguintes fundamentos:

a)
a
nulidade do flagrante realizado
, em razão de suposta violação de domicílio;

b)
a
ausência de provas suficientes de autoria
;

c)
a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar, para a qual, ainda, não haveria motivação idônea
;

d)
a
presença de condições pessoais supostamente favoráveis.

Requer, assim, a expedição de alvará de soltura, aplicando-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional,

assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Como decidido em sede de análise do pedido liminar:

Ao que se vê dos autos, o paciente foi preso em flagrante pois, no dia anterior, indivíduos foram detidos na posse de vasta quantidade de drogas, transportadas e distribuídas na localidade de Guaraná, em Aracruz. Na ocasião, os indivíduos informaram que outros entorpecentes teriam sido entregues em Jacupemba, a um homem conhecido pela alcunha de “Bahia”.

Os policiais, então, dirigiram-se à residência em que estava o paciente e,
após autorização do proprietário da casa
, passaram a realizar buscas em um imóvel que servia como depósito, onde, então, encontraram duas sacolas contendo
2.643 (dois mil, seiscentos e quarenta e três) pinos de cocaína, 1.271 (mil duzentos e setenta e uma) pedras de crack, 01 (uma) unidade de haxixe e 02 (dois) pedaços de maconha
.

E, ao contrário do que sustenta a impetrante,
não pude verificar de plano que a abordagem policial foi realizada de maneira ilegal, o que conduziria ao trancamento da ação penal.
Nesse sentido, é importante observar que "o
trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
(RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019)."

É dizer, ao menos para a tutela de urgência pretendida,
não resta
cabalmente
comprovada a dita nulidade do flagrante.

A uma, porque, ao que parece
, houve a autorização do proprietário da casa para a entrada dos policias.

A duas, porque, ao que também parece, haviam
fundadas razões para o ingresso em domicílio,
considerando a apreensão de drogas realizadas no dia anterior, ocasião em que o paciente foi apontado como recebedor de drogas.

Agora, ao exercer cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

De certo que nulidade apontada será verificada, ou não, pelo juízo de 1º grau ou por este Tribunal,
mas em grau de recurso
.

Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
e a legalidade das medidas adotadas pelo juízo,

anoto apenas que
não existe prova
manifesta
de ilegalidade apta a gerar nulidade,
o que autoriza o prosseguimento da ação penal.

No que toca à prisão cautelar, verifico que a quantidade de droga apreendida [
2.643 (dois mil, seiscentos e quarenta e três) pinos de cocaína, 1.271 (mil duzentos e setenta e uma) pedras de crack, 01 (uma) unidade de haxixe e 02 (dois) pedaços de maconha]
, autorizam a aplicação da medida mais gravosa com vistas ao resguardo da ordem pública. Nesse sentido:

[...] nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior periculosidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. (STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020)

Quanto às demais questões meritórias suscitadas na impetração, relativas à suposta
ausência de indícios de autoria
quanto à prática do crime, assinalo que

as circunstâncias acima descritas apontam
com suficiência
os indícios da autoria
, não sendo demais lembrar que

a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC.

Debater tão a fundo sobre a participação individualizada do paciente seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do

habeas corpus, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014).

Anoto, por fim que a presença dos requisitos para a custódia cautelar, mormente a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade em concreto da conduta,
se sobrepõe às condições pessoais supostamente favoráveis do paciente.

É dizer, não basta a comprovação de condições pessoais favoráveis para a almejada concessão de liberdade, mas sim a prova de ausência dos requisitos constantes no artigo 312 do CPP, o que, conforme verificado,
não é o caso dos autos
.

Ante o exposto, em conformidade ao entendimento da Procuradoria de Justiça, denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.